Tribunal: STF
Processo: Rcl 83614
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Hospital Santa Elisa Ltda. em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0011937-36.2021.5.15.0096), que teria violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 90-RG, RE 583.955, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Em apertada síntese, a então reclamante, Mariana Miranda Cardoso, ajuizou Reclamação Trabalhista contra o HOSPITAL SANTA ELISA LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, requerendo, dentre outros pedidos, a concessão dos benefícios da justiça gratuita; a tutela de urgência para comprovação de pagamento de verbas rescisórias e depósito do FGTS com 40%, sob pena de sequestro online; a condenação da reclamada ao pagamento das verbas rescisórias e depósitos do FGTS de todo o período laboral com 40%; multas legais e danos morais. 



    [...]



    Em audiência, as partes celebraram um acordo, através do qual a empregadora se comprometeu a pagar à então reclamante, a quantia de R$ 126.750,76, mediante habilitação junto ao processo de recuperação judicial. O acordo abrangia verbas rescisórias, FGTS com multa de 40% e honorários advocatícios. A ata do acordo (ID fff75bf) serviria como carta de habilitação, conforme abaixo reproduzido: 



    [...]



    No entanto, talvez movida por arrependimento ou até inconformada com sua própria desídia quanto aos termos do plano de recuperação, obreira, mesmo após receber o valor acordado nos moldes do referido plano, retornou a Justiça do Trabalho, alegando que o Hospital, teria aplicado, unilateralmente, um deságio de 50% sobre o valor acordado, resultando em um pagamento de apenas R$ 63.375,38. 



    Apoiando-se em tal alegação, a agravada, arbitrariamente, requereu o desarquivamento dos autos para a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nesta justiça especializada, para que os sócios da então reclamada respondam pelo valor remanescente de R$ 63.375,38, argumentando que o deságio imposto pelo plano de recuperação judicial impedia o recebimento integral do seu crédito. 



    Em sua manifestação (ID 957dca3), o Hospital Santa Elisa, demonstrou sua razão ao reiterar que o pagamento foi realizado conforme o Plano de Recuperação Judicial (PRJ), que previa o deságio de 50% sobre os créditos habilitados. Destacou que a agravada já tinha conhecimento do PRJ (homologado em 16/03/2021, antes da ação trabalhista) e que seu pedido de valor integral já havia sido indeferido pelo juízo da recuperação judicial em 13/11/2023. O Hospital argumentou que a competência para tratar dessa questão era exclusiva do Juízo Recuperacional e que a atitude da reclamante violava a boa-fé processual. 



    [...]



    Diante da realidade incontestável, bem como, em cumprimento a legislação em vigor, o juízo trabalhista de 1º grau, sabiamente, indeferiu o prosseguimento da execução nos autos, reafirmando que os créditos deveriam ser habilitados e recebidos no Juízo da Recuperação Judicial, e que qualquer discordância sobre os valores pagos deveria ser tratada lá (ID f15af19), nos termos abaixo duplicado: 



    [...]



    Para surpresa e espanto do então reclamado, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região deu provimento ao Agravo de Petição da Sra. Mariana (Acórdão ID 41186c2). A decisão reformou o indeferimento do IDPJ, determinando a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o prosseguimento da execução contra os sócios. O TRT-15 fundamentou que o pagamento parcial da dívida pela empresa em recuperação judicial não impede o prosseguimento da execução pelo remanescente contra coobrigados, citando o § 1º do artigo 49 da Lei n. 11.101/2005 e jurisprudência do TST e STJ.



    [...]



    É justamente a partir da decisão do TRT-15, que denegou seguimento ao Recurso de Revista do Hospital Santa Elisa, que surge a presente Reclamação, uma vez que, apesar do Agravo de Instrumento interposto, esta continua mantida, e é tema da interposição do Agravo Interno, ainda em trâmite junto ao TST.



    [...]



    A referida decisão demonstra atuação de fora da competência da Justiça do Trabalho, pois a análise de cláusula de Plano de Recuperação Judicial não é tema de sua alçada, atinente somente à Justiça Comum, demonstrando clara afronta ao artigo 114 e 5º, LIV, da CF, assim como vai de encontro ao Tema 90 desta Suprema Corte.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional, com o objetivo de que seja cassada a decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0011937-36.2021.5.15.009 (Acórdão prolatado sob Id 41186c2, publicado em 03/02/2025), preservando a competência desta C. Suprema Corte e garantia da autoridade de suas decisões, para, ao final, julgar extinta a execução face à total quitação nos termos do Plano de Recuperação Judicial, ou, sucessivamente, determinar o retorno dos autos ao TRT da 15ª Região, para que nova decisão seja proferida em estrita observância da Tese Vinculante desta C. Suprema Corte”. Postula, ainda, a condenação da parte beneficiária ao pagamento dos ônus de sucumbência.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no julgamento do Tema 90-RG, RE 583.955, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em que fixada a tese de que “Compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial”.



    Assiste razão à parte reclamante. 



    O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, deu provimento ao Agravo de Petição da parte exequente, ora beneficiária, sob os seguintes fundamentos:



    “INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DÍVIDA REMANESCENTE 



    A agravante se insurge contra o indeferimento do pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da devedora principal para prosseguimento da execução em face de eventuais coobrigados. 



    Esta ação trabalhista foi ajuizada em 21/09/2021, e em audiência de 15/12 /2021 (fls. 149/150), quando a reclamada já se encontrava em recuperação judicial, as partes se conciliaram nos seguintes termos: 



    ‘CONCILIAÇÃO: HOSPITAL SANTA ELISA LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL pagará à parte autora, para quitação do postulado na inicial e do contrato de trabalho havido, a quantia líquida de R$126.750,76, mediante habilitação junto ao processo de recuperação judicial da reclamada, nº 1007796- 10.2019.8.26.0309, em trâmite pela 2ª Vara Cível de Jundiaí.’



    O acordo foi homologado, sendo definido que o valor corresponde a verbas rescisórias, FGTS com respectiva multa indenizatória de 40% e honorários advocatícios. 



    Nada obstante a reclamada ter se comprometido com o pagamento integral do valor de R$126.750,76 especificamente considerando que se encontrava em recuperação judicial (princípio da boa-fé objetiva), quando da habilitação do crédito perante o juízo recuperacional foi aplicado deságio de 50%, reduzindo a possibilidade de pagamento por meio daquela habilitação a R$63.375,38.



    [...]



    Diante da impossibilidade de receber o valor total de seu crédito pela habilitação no Juízo da recuperação judicial, a autora requereu o prosseguimento pelo remanescente nesta ação trabalhista por meio da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, indeferido nos seguintes termos:



    [...]



    A insurgência da agravante deve ser acolhida. 



    Nos termos do § 1º do artigo 49 da Lei n. 11.101/2005, "os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso". 



    E o pagamento de apenas uma parte da dívida pela empresa em recuperação judicial perante o juízo competente, não impede o prosseguimento da execução pelo remanescente perante a Justiça do Trabalho, por meio de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em face de eventual coobrigado que não foi demandado em incidente da mesma espécie perante o juízo recuperacional. Nesse sentido, julgados do C. Tribunal Superior do Trabalho, posteriores à Lei n. 14.112/2020: 



    [...]



    E de fato, o deferimento de pedido de recuperação judicial com eventual homologação do respectivo plano, diz respeito exclusivamente à empresa recuperanda, e por isso não constitui novação da dívida em relação a outros responsáveis pelo pagamento, como é o caso de eventuais coobrigados incluídos no polo passivo da execução por meio de regular desconsideração da personalidade jurídica. Neste sentido, precedente desta E. 7ª Câmara, por unanimidade: AP 0011333- 39.2016.5.15.0003, DEJT 17/10/2023, Relator Desembargador Roberto Nobrega de Almeida Filho, Desembargador Eder Sivers, Juiz Marcos da Silva Porto.



    [...]



    Dou provimento ao agravo de petição para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica requerido pela agravante, e regular prosseguimento como entender de direito o DD. Juízo de origem.” (eDoc. 19)



    Como se vê, a controvérsia envolve pedido de execução complementar de acordo firmado perante a Justiça do Trabalho, cujos valores não teriam sido integralmente pagos no âmbito da ação de recuperação judicial do Hospital Santa Elisa Ltda., uma vez que, ao habilitar o crédito da parte exequente, ora beneficiária, o Juízo recuperacional aplicou deságio de 50% (cinquenta por cento).



    A análise dos autos demonstra, igualmente, que essa questão já havia sido enfrentada no âmbito da própria ação de recuperação judicial, tendo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negado provimento ao recurso de Agravo de Instrumento da credora (Processo 2324113-08.2023.8.26.0000), nos seguintes termos:



    “Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO em face da decisão reproduzida a fls. 47, item 2, que nos autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL de HOSPITAL SANTA ELISA LTDA, observou que a aplicação do deságio é ato subsequente ao sentenciamento de habilitação de crédito, de modo que, pelas circunstâncias apresentadas nos autos, aplica-se o deságio previsto no PRJ sobre o valor acordado, indeferindo requerimento formulado. 



    Inconformada, a agravante busca afastar a aplicação do deságio, garantindo a habilitação do valor líquido acordado, quantificado em R$ 126.750,76. Esclarece que a habilitação do crédito de R$ 126.750,76, oriundo de acordo firmado entre as partes na Justiça Trabalhista, foi julgada procedente (autos nº 1001097- 95.2022.8.26.0309); que o acordo já previu valor inferior ao devido pelo empregador (o valor pleiteado na reclamação era de R$ 199.689,42), ou seja, já previu deságio; que a anuência por ela manifestada foi expressa em relação ao valor líquido a ser recebido; e que a agravada violou a boa-fé processual. Opõe-se de forma veemente à aplicação de novo deságio, de 50%, que reduziria seu crédito para R$ 63.375,38. 



    [...]



    Não prospera o inconformismo. De fato, a previsão de deságio no PRJ, inclusive no que toca aos créditos trabalhistas, È admitido na jurisprudência.



    [...]



    Quanto à existência de previsão de deságio para os créditos derivados da legislação trabalhista, embora não seja ideal, não é ilegal, desde que seja devidamente aprovado pelos próprios credores, sendo que, no presente caso, conforme esclarecido pela Administradora Judicial (fl. 5242-5265 dos autos originais), quando realizada a Assembleia Geral de Credores, estavam presentes 9,14% do total de créditos listados na classe trabalhista, e num total de 5 pessoas votantes, 4 pessoas, ou 80% foram favoráveis a aprovação do plano de recuperação judicial, sendo certo ainda que nenhum dos outros credores trabalhistas se insurgiu contra o deságio de 50% aplicado.



    Assim, melhor sorte não cabe à recorrente, visto que correto o apontamento ocorrido na decisão combatida de que, comprovado o crédito do credor, independentemente de ser originário de acordo, este é incluso no quadro geral de credores na respectiva classe, e o crédito em questão deve ser pago de acordo com o que restou provido no Plano de Recuperação Judicial, inclusive para se evitar que ocorra ofensa ao princípio do par conditio creditorum. Como há a previsão de deságio para os valores a serem recebidos pelos credores trabalhistas, o mesmo deve ocorrer com o valor a ser recebido pela agravante.” (eDoc. 8, fl. 20)



    Nessas circunstâncias, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, ao viabilizar a execução do valor remanescente do crédito habilitado na recuperação judicial e determinar a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica do Hospital Santa Elisa Ltda. para responsabilizar os respectivos sócios pelo pagamento do débito, violou o quanto decidido pela CORTE no julgamento do Tema 90 da Repercussão Geral, em que restou assentada a tese de que “Compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial”.



    Assim, é firme o posicionamento deste TRIBUNAL no sentido de que “compete à Justiça do Trabalho conhecer e julgar as ações trabalhistas até a definição do quantum debeatur, quando então a execução do crédito judicial passa à competência da Justiça comum, em respeito ao Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado pelo juízo falimentar”.



    Nesse sentido, cito recente julgado do Plenário da CORTE que reforça esse entendimento:



   “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. JUÍZO TRABALHISTA. JUÍZO DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES NO JUÍZO TRABALHISTA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS RELATIVOS AO MONTANTE. DEFERIMENTO PARCIAL DA LIMINAR. 



   1. Os suscitantes apontam conflito de competência entre o Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo e a Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho. 



   2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada nos julgamentos da ADI 3.934/DF, DJe 6.11.2009, e do RE-RG 583.955, DJe 27.8.2009, ambos de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, firmou-se no sentido de que o Juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em recuperação judicial ou com falência declarada é a Justiça Estadual comum. 



   3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que compete à Justiça do Trabalho conhecer e julgar as ações trabalhistas até a definição do quantum debeatur, quando então a execução do crédito judicial passa à competência da Justiça comum, em respeito ao Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado pelo juízo falimentar. 



   4. Presença do fumus boni iuris e do periculum in mora quanto à liberação dos depósitos recursais vinculados à reclamação trabalhista, diante do risco de levantamento dos referidos valores, em prejuízo dos demais credores cujos créditos encontram-se inscritos no juízo falimentar. 5. Liminar referendada.” (CC 8426 MC-Ref, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/03/2025) 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa ao Tema 90 da Repercussão Geral, julgando, desde logo, IMPROCEDENTE a pretensão executória movida perante a Justiça do Trabalho (Processo 0011937-36.2021.5.15.0096), atualmente em trâmite perante o Tribunal Superior do Trabalho.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0011937-36.2021.5.15.0096), bem como ao Juízo da 2ª Vara Cível de Jundiaí/SP (Processo de Recuperação Judicial 1007796-10.2019.8.26.0309 e Incidente de Habilitação de Crédito 1001097-95.2022.8.26.0309).



    Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: RCL 31.296 ED, Primeira Turma, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 25/09/2019; e RCL 24.417 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 24/04/2017.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente